Tribunal: TJBA
Processo: 8002598-54.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002598-54.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: DIOGENES JOSE COUTO BOMFIM Advogado(s): PJ14 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada na Certidão de Dívida Ativa. O juízo de origem oportunizou ao ente exequente a regularização da inicial, mediante fornecimento do dado cadastral, contudo, este se limitou a impugnar a exigência normativa, sem sanar a irregularidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF do executado, à luz das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça, em confronto com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876). III. Razões de decidir 3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 876 afasta a exigência de indicação de CNPJ/CPF como requisito da petição inicial em execução fiscal, em razão da ausência de previsão na Lei nº 6.830/80. 4. Contudo, a superveniência das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça introduziu diretriz administrativa vinculada à racionalização do processamento das execuções fiscais, determinando a extinção dos feitos desprovidos de identificação mínima do executado. 5. A exigência visa assegurar a eficiência da prestação jurisdicional e evitar demandas inviáveis ou riscos decorrentes de homonímia, estando em consonância com princípios como eficiência e duração razoável do processo. 6. No caso concreto, houve regular intimação do exequente para suprir a ausência do CPF, não sendo atendida a determinação judicial, o que legitima a extinção do feito. 7. A jurisprudência recente tem se orientado pela aplicação das referidas resoluções, reconhecendo a validade da extinção nesses casos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando ausente a indicação do CPF ou CNPJ do executado, nos termos das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, desde que oportunizada a regularização. 2. A superveniência de atos normativos do CNJ voltados à racionalização das execuções fiscais autoriza a adequação da jurisprudência, sem afastar a necessidade de observância do contraditório.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 8002598-54.2020.8.05.0103 em que figuram, como parte apelante, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como parte apelada, DIOGENES JOSE COUTO BOMFIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça